Tribunal: STF
Processo: ARE 1460110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. PLEITO ALTERNATIVO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pugna a defesa pela modificação do regime inicial para cumprimento da pena, com o estabelecimento do regime aberto.



    Em que pesem os argumentos da nobre Defesa, entendo que não assiste razão ao Recorrente.



    Cumpre replicar trecho da sentença recorrida em que se fixou o regime inicial para cumprimento da pena (mov. 111.1 – 1º Grau):



    “Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e art. 59 do Código Penal, deve o apenado iniciar o cumprimento da pena em REGIME SEMIABERTO, em razão da quantidade de pena aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, sobretudo da reincidência.”



    (...)



    Há de se reconhecer que, de acordo com a disposição do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, são requisitos cumulativos para aplicação do regime aberto o quantum da pena igual ou inferior a quatro anos e a não reincidência do denunciado. 



    Em que pesem as alegações do Recorrente, verifica-se a impossibilidade da fixação do regime aberto, tendo em vista que o réu é reincidente, conforme demonstrado na certidão de antecedentes criminais juntada ao mov. 4.1 dos autos originários, pois possui uma condenação com trânsito em julgado ocorrido em data anterior ao fato ora em análise (autos nº 0005104-09.2016.8.16.0028).



    O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime imediatamente mais gravoso para o início do cumprimento da pena, senão vejamos:



    (...)



    Assim, entendo por desarrazoada a arguição defensiva, uma vez que a sentença recorrida é escorreita, atentando-se à disposição do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal para aplicação do regime semiaberto. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente